Tribunal: TJDFT
Processo: 0747932-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL LEITE FERREIRA JUNIOR, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que aplicou penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou nova pesquisa por bens do executado junto ao sistema Renajud. Nas razões recursais, o agravante insurgiu-se contra a multa e uma suposta penhora de um veículo GM/ASTRA. Requereu “conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que haja a desconstituição do veículo GM Astra, por se tratar de veículo de leasing, de propriedade do Banco Itaú” e, ao final, o provimento para confirmar a liminar, bem como desconstituir a multa aplicada pro ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo regular sob ID 21162682. Facultado se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal quanto à pretensão de desconstituir a penhora, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 21725340). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em que o agravante pretende a desconstituição de uma suposta penhora incidente sobre um veículo GM/Astra, objeto de contrato de leasing. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1 - A conduta do executado autoriza a incidência da penalidade prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. Isso porque, inobstante a advertência expressa lançada na decisão de id. 63454323 e após a expedição do mandado (id. 63748825), o devedor optou por retirar os bens do local inicialmente informado nestes autos e levá-los para localidade diversa (ids. 69938747). Tal manobra, por evidente, não poderia ter ocorrido sem a autorização judicial, tanto que acarretou a frustração da diligência ordenada por este juízo, conforme certidão do oficial de justiça (id. 68219160). Por tal razão, aplico, ao o devedor, multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 5% sobre o valor da causa. 2 - O credor deverá apresentar planilha atualizada do seu crédito, com o acréscimo da multa aplicada acima. Os novos cálculos devem observar também os parâmetros definidos pela decisão preclusa de id. 41898476, notadamente para decotar do crédito o valor atualizado da caução. Nesse ponto, vale salientar que, se atualmente a imobiliária se recusa a disponibilizar a garantia, isso não diz respeito ao locatário – que, à época da celebração da avença, prestou a caução como prevista contratualmente –, mas apenas ao locador que confiou a administração do numerário ao referido agente imobiliário (id. 46220825). Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão da execução. 3 - Vindo os novos cálculos: 3.1 - expeça-se novo mandado de remoção ao depósito público (do veículo placa veículo Fiat Freemont, ano 2012, placa NXO 5729) e, mediante a mesma ordem, avaliação e remoção ao depósito público dos reboques placas PAC 9771. O mandado deverá ser direcionado ao endereço onde atualmente se encontram os bens, conforme indicação do devedor (QNM 06, CONJUNTO F, LOTE 14A, Ceilândia Norte, BRASILIA-DF – id. 69938747). Advirto ao executado que, se reiterada desobediência, suportará nova multa por ato atentatório. 3.2 - Lado outro, ante a notícia de que o executado adquiriu novo automóvel (id. 68618307), renove-se a pesquisa de bens mediante sistema RENAJUD. 3.3 – Ademais, porque o inadimplemento desta execução persiste, defiro o pedido de expedição de mandado de penhora e de avaliação dos bens móveis tantos quantos bastem para satisfação do crédito (id. 66526152), a ser cumprido no endereço residencial da diligência de id. 68219160, observadas as cautelas legais. 4 - De outro vértice, observo que, regularmente intimado (id. 68217139) sobre o que foi noticiado na petição de id. 66847190, o exequente quedou inerte nesse pormenor, a desvelar desinteresse pela excussão do bem, razão pela qual desconstituo a penhora sobre reboque de placa NGL8608. Promova-se a rotina respectiva mediante RENAJUD. 5 – Por fim, em relação ao pedido de suspensão da CNH do executado (id. 68618307), inobstante a abertura semântica do art.139, IV, do CPC, entendo que a sua interpretação deve guardar coerência com os direitos fundamentais insculpidos na CRFB/1988. Há muito a execução civil deixou de ter caráter pessoal e passou a ter viés exclusivamente patrimonial, de modo que as medidas coercitivas à disposição do Estado/Juiz, ao mesmo tempo em que devem se voltar à efetiva satisfação da obrigação, não podem se desviar do norte da patrimonialidade consagrado no art. 789 do CPC. No caso vertente, a medida implicaria embaraços ao exercício de direito civis pelo executado, desbordando, por conseguinte, das balizas legais mencionadas acima. Não se está aqui a olvidar a relatividade dos direitos fundamentais; todavia, diante da intensidade da restrição que se propõe, tenho que tal medida coercitiva deveria estar amparada por previsão legal específica, pois, assim, adquiriria a chancela da representação democrática, o que ainda não aconteceu. Assim, indefiro a medida coercitiva de suspensão da CNH do executado.” (grifei). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido liminar refere-se tão somente à pretensão de desconstituir a constrição sobre um veículo GM/Astra. Para perquirir a plausibilidade do direito, antes de adentrar o mérito da irresignação, é imprescindível a análise dos pressupostos recursais. Nesse sentido, em análise à decisão objurgada, verifica-se que não houve determinação de penhora do referido automóvel, mas tão somente de pesquisa ao sistema Renajud em busca de bens porventura pertencentes ao executado. Dentre os pressupostos recursais, deve o agravante declinar as razões porque pretende a reforma da decisão e o próprio pedido. Uma vez que sua irresignação se volta contra questão que sequer foi decidida nos autos principais, vislumbra-se neste estágio inicial, a probabilidade de o recurso sequer ser conhecido quanto a este tópico. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator